Tribunal: TJDFT
Processo: 0719387-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial, determinando o regular prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento de nulidade do título executivo extrajudicial por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, com base em exceção de pré-executividade, bem como a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constata-se presente a declaração de hipossuficiência. E contracheques atualizados, bem como obrigações mensais de plano de saúde e aluguel, os quais indicam que a agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência.
4. A exceção de pré-executividade é admitida em hipóteses excepcionais, desde que a matéria alegada seja de ordem pública e não demande dilação probatória.
5. A alegação de iliquidez do título, fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios, exige análise de provas e não pode ser conhecida pela via estreita da exceção de pré-executividade.
6. A rogação do mandato não implica, por si só, nulidade da execução, especialmente quando há prestação de serviços efetiva e contrato firmado entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. A gravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para conceder o benefício da gratuidade de justiça à parte agravante.
Tese de julgamento: “A exceção de pré-executividade não é meio adequado para discutir questões que demandam dilação probatória.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o; 803, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 190158, 2003002-01.05377-AGI, Rel. Vera Andrighi, 3a Turma Cível, j. 22/03/2004, p. 29/04/2004.